Tribunal: TJDFT
Processo: 0748386-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0748386-53.2020.8.07.0000 PACIENTE: ALVARO LUCIO MIRANDA DA SILVA IMPETRANTE: ALESSANDRO AMORIM LIBERATO AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA DECISÃO O advogado Alessandro Amorim Liberato impetra habeas corpus em favor de Álvaro Lúcio Miranda da Silva contra ato do Juízo da Primeira Vara Criminal e Primeiro Juizado Especial Criminal de Planaltina, por lhe negar a revogação da prisão preventiva convertida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia como garantia da ordem pública. O paciente foi preso em 02/09/2020, acusado de infringir o artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, mas não praticou crime algum, mostrando-se descabida a imposição de medidas cautelares de ofício, pois não há os seus requisitos, sendo a fundamentação abstrata e inconsistente. Destaca, ainda, que a Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça sugere que se dê preferência a medidas alternativas à prisão durante a pandemia COVID-19 e, neste caso, não houve violência ou grave ameaça a pessoa que justifique a medida extrema, devendo prevalecer os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade. Pede a liberdade clausulada. O paciente conta vinte e seis anos de idade e foi denunciado por infringir o artigo 288, parágrafo único, do Código Penal. A denúncia foi recebida, contra cinco indivíduos, no dia 14/10/2020, narrando que os mesmos se associaram para o fim específico de traficar drogas e também de cometer crimes de roubo, de furto e de homicídios. Firmes na consecução desses fins, no dia 02/09/2020, por volta de 10h30min, na Quadra 02, Conjunto B, Lote 41, Setor Residencial Leste, Vila Buritis, Planaltina, os corréus Kayo, Roberto e Kássio subtraíram diversos frascos de perfumes da loja "Styllo Cosméticos e Perfumaria", depois de ameaçar as balconistas com revólver. Descobriu-se, ainda, nesse mesmo dia, que dentro da Casa 06, da Quadra 15, Conjunto 09, Vila Buritis III, Planaltina, o corréu João Victor guardava um revólver calibre 38, municiado com seis projéteis. A investigação indicou que os cinco denunciados integram a denominada "Gangue B3" (Buritis III), e que o paciente era encarregado de receber e abrigar seus comparsas depois de praticarem os crimes previamente combinados. A partir de denúncias anônimas e a colaboração de informantes, policiais civis passaram a monitorar as atividades dos membros da associação criminosa e ficaram sabendo do assalto à citada perfumaria, mas não conseguiram evitá-lo. Todavia, depois de sua ocorrência uma equipe e policiais foi à casa do paciente e ali se depararam com os corréus Kayo e Roberto, sendo na ocasião apreendidos quatro mil e duzentos e vinte e dois reais e uma porção de maconha pertencentes ao paciente, que foi indiciado, conforme a Ocorrência no 6336/2020 da 16a DP, por porte de droga para autoconsumo. Durante buscas nas residências dos corréus foram apreendidos as seguintes coisas: 1) um frasco de perfume roubado da mencionada perfumaria, localizado na casa de Kássio; 2) o restante das coisas subtraídas nessa lona estava guardado na casa de Priscila, vizinha de Kayo, Rafael e Roberto; 3) um revólver utilizado no assalto, escondido na casa de João Victor; 4) seis porções de maconha pesando três gramas e quarenta e seis centigramas, cinco litros de lança-perfume e papéis escritos com a contabilidade do tráfico de drogas, apreendidos nas casas de Kayo e Roberto, o que lhes rendeu a denúncia em ação penal que ora tramita na Quarta Vara de Entorpecentes (Processo no 0004547-16.2020.8.07.0001). Uma das empregadas da loja reconheceu como sendo um dos autores do roubo à loja Styllo Perfumaria. O Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia homologou o flagrante em 04/09/2020 e afirmou a presença dos requisitos da prisão preventiva, entendendo-a necessária à preservação da ordem pública, conforme opinou o Ministério Público. Portanto, o Juízo do NAC não agiu de ofício, mas acolheu requerimento expresso do órgão acusador. A revogação da prisão preventiva foi negada em 15/10/2020 pelo Juízo da Primeira Vara Criminal e Primeiro Juizado Especial Criminal, cujo titular afirmou que não havia fatos novos que modificassem os fundamentos da conversão da prisão flagrancial em preventiva. Salientou-se que o paciente já fora antes condenado pelo mesmo crime, de associação criminosa (Processo no 2018.05.1.003941-7 e 2017.05.1.009999-6), além de registrar passagens na Vara da Infância e Juventude, denotando comprometimento com a senda criminosa e, consequentemente, o risco de reiteração da conduta criminosa. Em relação à Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça, verificou-se que o denunciado não faz parte do grupo de risco para infecção pelo coronavírus. Assim, num juízo de cognição sumária, há que se manter a custódia cautelar, fundamentada na garantia da ordem pública e para se precaver o risco da reiteração da conduta, revelada na própria ação criminosa e na folha de antecedentes penais: o paciente já foi condenado anteriormente pelo crime de associação criminosa armada (Processo no 2018.05.1.003941-7), em coautoria com Kayo e João Victor, codenunciados nos autos em análise; também responde a outro processo pelo mesmo crime (no 2017.05.1.009999-6) e registra passagens na VIJ por atos infracionais graves, análogos aos crimes de porte de arma de fogo (duas vezes), tentativa de homicídio (duas vezes) e homicídio qualificado (uma vez). Ressalta-se que as circunstâncias da pandemia que assola o País e o mundo, não justificam a liberação automática de réus denunciados por crimes graves, que infelicitam a comunidade. A liberação de condenados que compõem grupos de risco em relação à enfermidade, deve ser analisada caso a caso, como recomenda o Conselho Nacional de Justiça. Desde o início da pandemia, o Governo do Distrito Federal, pela sua administração do Sistema Penitenciário, de comum acordo com o Tribunal de Justiça, representado pela Juíza titular da Vara de Execuções Penais, vêm adotando medidas adequadas para preservar a saúde dos encarcerados, em razão da pandemia da COVID-19. Neste caso, o paciente é um jovem com vinte e seis anos de idade, que não registra comorbidades. Assim sendo, nega-se a liminar. Solicitem-se informações ao Juízo da Primeira Vara Criminal e Primeiro Juizado Especial Criminal de Planaltina, colhendo-se depois o parecer da Procuradoria de Justiça. Brasília, 16 de novembro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator